Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PM/DF. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. CONTRAINDICAÇÃO. INQUÉRITO E OCORRÊNCIAS POLICIAIS. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL DEFINITIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Mandado de segurança contra ato do Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do DF, visando anular a eliminação do impetrante do concurso para admissão ao cargo de soldado policial militar, motivada pela contraindicação na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, declarando-se o direito líquido e certo de participar nas próximas fases do certame. 1.1. Apelação do autor contra a sentença de denegação da ordem.
2. O ingresso na Polícia Militar do DF pressupõe a idoneidade moral do candidato, por força do disposto no art. 11 da Lei no 7.289/84 (Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal). 2.1. É também o que estabeleceu o certame em questão, cujo Edital elencou fatos que “maculam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável que o candidato deve ostentar”, a ensejar a contraindicação.
3. É preciso, porém, considerar que o processo na esfera criminal, assim como eventual investigação preliminar neste âmbito, é regido pelo princípio da presunção de não culpabilidade. 3.1. Nesta linha de intelecção, consoante jurisprudência dominante do STF, “viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5°, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.” (2a Turma, ARE 1099974 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 03/08/2018).
4. No caso, a comissão avaliadora apurou fatos desabonadores da pretérita conduta pessoal do candidato impetrante, indicadores de sua suposta incompatibilidade para a função policial militar, quais sejam: “1) Ocorrência no 5.579/2009-0, de 21/05/2009, para apuração de roubo e cárcere privado, em que o candidato é registrado como “outro”. Segundo o impetrante: “[...] era namorado da vítima da ocorrência e foi ao seu encontro no hospital após ligação pedindo ajuda. [...] Assim, constou na ocorrência apenas por estar junto a vítima”; 2) Ocorrência no 7.747/2009-0, de 31/07/2009, em razão de flagrante comunicado por policial militar. De acordo com o histórico da ocorrência, ao abordar o veículo de propriedade do impetrante, o policial identificou que um dos passageiros, Gabriel Jardim da Silva, portava substância entorpecente para consumo pessoal. Na ocorrência, o impetrante constou como “envolvido/condutor”. O policial comunicante acrescentou que “o condutor não portava os documentos pessoais e habilitação e do veículo – CRLV – motivo pelo qual foram tomadas as medidas administrativas pertinentes e o veículo encaminhado ao pátio do Detran”; 3) Inquérito Policial no 184/2010, em que Gabriel Jardim da Silva e o impetrante foram indiciados por estelionato, por terem, no dia 14/09/2009, abastecido veículo utilizando-se de cartão de crédito furtado. O MPDFT promoveu o arquivamento do inquérito, por atipicidade da conduta, eis que “nenhum dos funcionários do estabelecimento comercial preocupou-se em solicitar do adquirente do combustível e apresentante do cartão de crédito um documento de identidade, qualquer que fosse, para conferir a fotografia e a assinatura do comprador, não se tratando ainda de cartão com chip”, fato que “não seria idôneo para induzir em erro os funcionários da loja”, descaracterizando o estelionato. O Promotor ressaltou que “o fato é ilícito, mas não no campo do Direito Penal, devendo os lesados ajuizarem a ação de reparação de danos [...]”.
5. A toda evidência, estes registros policiais, os quais sequer resultaram no oferecimento de ação penal, não servem para fundamentar a eliminação do impetrante do certame, tendo a Administração, neste contexto, agido em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.1. Este é o entendimento perfilhado nesta Corte de Justiça: “2. É abusiva e ilegal a eliminação do impetrante do certame, na fase da Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, com base tão somente em registros de ocorrência policial, ou mesmo processo judicial não concluído fere os princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de implicar em atribuir à Administração o poder de aplicar, sem o devido processo legal, a pena de proibição do exercício de cargo público.” (5a Turma Cível, 00378821420168070018, rel. Des. Silva Lemos, DJe 26/04/2019).
6. Apelação provida. 6.1. Segurança concedida para declarar a nulidade do ato que determinou a eliminação do impetrante do certame, a fim de que prossiga em suas demais etapas do concurso público.